Tribunal: TJES
Processo: 5000501-72.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000501-72.2023.8.08.0062

EBGTE
:
UNIMED
VITÓRIA
– COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EBGDA
:
D.G.M.P. representado por LEANDRO PINTO DA SILVA

RELATOR: D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO COMPLETO DA MATÉRIA. APLICAÇÃO DA RN ANS Nº 566/2022. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação da operadora de plano de saúde ao custeio integral de tratamento especializado para menor, diante da inexistência de prestador apto no município de residência e nos municípios limítrofes, à luz da Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto: (i) à análise da possibilidade de continuidade do tratamento em eventual rede credenciada futura; (ii) à suposta indicação de prestador particular pela operadora; e (iii) à interpretação dos arts. 2º e 5º da RN 566/2022 da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta integralmente toda a matéria devolvida, apresentando fundamentação clara e exaustiva sobre a inexistência de prestador credenciado apto no município de residência e nos municípios limítrofes.

4.

O voto condutor analisa expressamente os arts. 2º e 5º da RN ANS nº 566/2022, esclarecendo que o atendimento no município de residência, ainda que por profissional não credenciado, é prioritário e anterior ao encaminhamento para prestadores situados na Região de Saúde.

5.

A decisão aprecia de forma minuciosa os laudos médicos constantes dos autos, reconhecendo a necessidade imediata do tratamento especializado e a inexistência de profissionais habilitados disponibilizados pela operadora.

6.

O acórdão aplica diretamente precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.842.475/SP), reafirmando a interpretação normativa quanto à hierarquia de garantia de atendimento.

7.

A alegação de omissão constitui mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

8.

A Corte não está obrigada a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente e coerente para amparar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede a utilização de embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito.

2.

A aplicação dos arts. 2º e 5º da RN ANS nº 566/2022 impõe à operadora garantir atendimento prioritário no município de residência, ainda que por profissional não credenciado, antes de encaminhar o beneficiário para prestadores em municípios limítrofes ou na Região de Saúde.

3.

A análise suficiente e coerente do conjunto probatório afasta a alegação de omissão quanto à valoração dos laudos médicos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. RN ANS nº 566/2022, arts. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.842.475/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000501-72.2023.8.08.0062

EBGTE
:
UNIMED
VITÓRIA
– COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EBGDA
:
D.G.M.P. representado por LEANDRO PINTO DA SILVA

RELATOR: D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, como cediço, a contradição que enseja a oposição dos aclaratórios é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. Desta feita, a omissão que autoriza os embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de enfrentar questão essencial ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pois bem.

Observo que não subsistem as alegações de vícios no julgamento, vez que, conforme fundamentado no Voto Condutor do acórdão embargado, toda a matéria devolvida à apreciação desta Câmara foi detidamente examinada.

Com efeito, o acórdão embargado assentou, de forma clara e exaustiva, as premissas fáticas e jurídicas necessárias ao deslinde da controvérsia, especialmente no que se refere à inexistência de prestador credenciado apto no município de residência do beneficiário e nos municípios limítrofes, bem como à interpretação sistemática da Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS.

Do voto condutor, colhe-se expressamente os seguintes trechos, que infirmam por completo a alegada omissão:

“
Ademais, conforme previsão do art. 5º da citada Resolução Normativa n.º 566/2022, na hipótese de inexistência de Prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que ofereça o serviço ou procedimento demandado no município de residência, a operadora deverá garantir atendimento em: (I) prestador
integrante ou não da rede assistencial
nos municípios limítrofes a este; e, subsidiariamente, (II) prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde à qual faz parte o município
.”

A leitura atenta demonstra, à evidência, que a tese central deduzida nos embargos — consistente na suposta omissão quanto à possibilidade de continuidade do tratamento em rede credenciada futura ou quanto à indicação de prestador particular pela operadora — foi plenamente enfrentada.

O acórdão embargado expressamente consignou que (i) a operadora não comprovou a existência de prestador apto no município ou em limítrofes; (ii) o deslocamento para a Região de Saúde é incompatível com a realidade terapêutica do beneficiário; e (iii) a obrigação de custeio integral decorre diretamente da inobservância, pela operadora, das regras de garantia de atendimento previstas na RN 566/2022.

Insta destacar que o voto condutor analisou com profundidade o conteúdo dos laudos médicos juntados aos autos, destacando que tais documentos atestam, de forma inequívoca, a necessidade do tratamento imediato e especializado, bem como a inexistência de profissionais habilitados na rede da própria operadora para atendimento adequado das necessidades do menor. Assim, não procede a alegação de omissão quanto à valoração da prova técnica, porquanto o acórdão foi explícito ao reconhecer que os laudos médicos, aliados à ausência de prestador credenciado apto, impunham o custeio integral das terapias.

Também não prospera a tese de omissão quanto à interpretação da RN 566/2022. Ao contrário do sustentado pela embargante, o acórdão embargado enfrentou minuciosamente os dispositivos pertinentes, especialmente os arts. 2º e 5º, esclarecendo que a operadora, antes de poder encaminhar o beneficiário para prestadores situados na Região de Saúde, deveria garantir o atendimento
no município de residência
,
ainda que por profissional não credenciado
– o que, por si só, já destaca o caráter subsidiário do atendimento de profissional não credenciado.

Nesse ponto, o acórdão transcreveu e aplicou diretamente precedentes do Superior Tribunal de Justiça que consolidam essa exegese, entre eles o REsp 1.842.475/SP, enfatizando, ainda, que o atendimento no próprio município constitui prioridade normativa e jurisprudencial.

Destaco, ademais, que a irresignação da embargante decorre, unicamente, de seu inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se confunde com vício sanável pela via aclaratória. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à tentativa de reabertura de debate sobre matéria já devidamente enfrentada pelo colegiado.

Por fim, relembro que a Corte não está obrigada a enfrentar, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que apresente motivação clara, coerente e completa acerca dos fundamentos que justificam a conclusão adotada.

Nesse contexto, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão embargado.

Pela derradeira vez, advirto as partes de que a oposição de embargos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

D
eclaro-me impedido para atuar neste processo (art. 144,
III e V
III, do CPC).